Tribunal: TJPA
Processo: 0800912-02.2023.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800912-02.2023.8.14.0063

APELANTE: GABRIEL AUGUSTO CONCEICAO ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 588 DO STJ. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS SUBJETIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por GABRIEL AUGUSTO CONCEIÇÃO ALMEIDA contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, § 13º, do Código Penal, à pena definitiva de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, em razão de agressão física perpetrada contra sua companheira, mediante soco no rosto, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A defesa requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e, subsidiariamente, a concessão da suspensão condicional da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos em crime cometido com violência física contra a mulher no âmbito doméstico; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão da suspensão condicional da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 44, inciso I, do Código Penal veda a substituição da pena privativa de liberdade quando o crime é cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

A prática de violência física contra a companheira, no contexto de violência doméstica e familiar, afasta objetivamente a possibilidade de substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

A Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça pacifica o entendimento de que crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impedem a substituição da pena privativa de liberdade.

Circunstâncias alegadas pela defesa, como primariedade, reconciliação do casal, ausência de reiteração delitiva e convivência familiar harmoniosa, não afastam a incidência da vedação legal nem descaracterizam a violência empregada.

A concessão da suspensão condicional da pena depende da análise favorável das circunstâncias judiciais previstas no art. 77 do Código Penal, não constituindo direito subjetivo automático do condenado.

A valoração negativa dos motivos do crime, decorrentes da ingestão voluntária e excessiva de bebida alcoólica, evidencia maior reprovabilidade da conduta e afasta o requisito subjetivo necessário à concessão do sursis.

A violência praticada contra a mulher em contexto de relação íntima de afeto revela gravidade incompatível com a suspensão da execução da pena, em atenção às finalidades preventiva e repressiva da sanção penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prática de crime com violência física contra a mulher no âmbito doméstico impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal e da Súmula 588 do STJ.

A existência de circunstância judicial desfavorável autoriza o indeferimento da suspensão condicional da pena prevista no art. 77 do Código Penal.

A violência doméstica praticada em contexto de relação íntima de afeto demanda resposta penal compatível com a proteção integral da mulher e com a prevenção da reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, I, 77 e 129, § 13º. Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 588.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Criminal interposta por GABRIEL AUGUSTO CONCEIÇÃO ALMEIDA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas sanções do art. 129, § 13º, do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, assegurado o direito de recorrer em liberdade.

Segundo consta na peça acusatória, o apelante, no dia 1º de maio de 2023, por volta das 4h, no bairro São Cristóvão, em Vigia/PA, após ingerir bebida alcoólica, agrediu fisicamente sua companheira, desferindo contra ela um soco no rosto, fato ocorrido no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito, que atestou lesões na face da vítima, enquanto a autoria foi confirmada tanto pelo depoimento judicial da ofendida quanto pela confissão espontânea do acusado, circunstâncias expressamente consignadas na sentença.

Na dosimetria, o juízo a quo fixou a pena-base em 1 ano e 3 meses de reclusão, valorando negativamente os motivos do crime, por entender que decorreram de ingestão voluntária e excessiva de bebida alcoólica. Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a reprimenda para 1 ano de reclusão, tornando-a definitiva. Indeferiu a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com fundamento no art. 44, inciso I, do Código Penal.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, sob o argumento de que a vedação do art. 44, I, do Código Penal não seria absoluta e deveria ser analisada à luz das circunstâncias concretas do caso. Aduz tratar-se de fato isolado, sem reiteração de conduta, destacando que o réu é primário, possui bons antecedentes, confessou espontaneamente o delito e teria se reconciliado com a vítima, com quem mantém convivência harmoniosa e cria o filho em comum.

Subsidiariamente, requer a concessão do benefício da suspensão condicional da pena, afirmando preencher os requisitos do art. 77 do Código Penal, uma vez que a pena aplicada é inferior a dois anos, não é reincidente e possui residência fixa e atividade laborativa regular.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta a incidência da vedação legal à substituição da pena, por se tratar de crime praticado com violência contra a pessoa, no âmbito da violência doméstica, invocando, inclusive, a Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça. No tocante ao sursis, afirma não estarem presentes os requisitos subjetivos previstos no art. 77, inciso II, do Código Penal.

A Procuradoria de Justiça, atuando como custos legis, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, reiterando a impossibilidade de substituição da pena e entendendo ausentes os pressupostos para concessão da suspensão condicional.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

II – DO RECURSO.

Cuida-se de Apelação Criminal interposta por GABRIEL AUGUSTO CONCEIÇÃO ALMEIDA contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 129, § 13º, do Código Penal, à pena definitiva de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, sendo-lhe assegurado o direito de recorrer em liberdade.

A defesa pleiteia, em síntese, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, com fundamento no artigo 44 do Código Penal. Subsidiariamente, requer a concessão da suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77 do mesmo diploma legal.

A materialidade e a autoria delitivas não constituem objeto de insurgência recursal, estando devidamente comprovadas pelo laudo de exame de corpo de delito e pela confissão do réu, além das declarações firmes da vítima LARISSA DE PAULA SILVA DA SILVA. Assim, a controvérsia restringe-se à análise da possibilidade de substituição da pena corporal ou, alternativamente, da concessão do sursis.

No tocante à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, dispõe o artigo 44, inciso I, do Código Penal que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando aplicada pena não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

No caso em exame, o delito foi praticado mediante violência física contra a vítima, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Trata-se de circunstância que, por si só, afasta o preenchimento do requisito objetivo previsto no artigo 44, inciso I, do Código Penal.

A matéria encontra-se, ademais, pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 588, cujo enunciado dispõe expressamente que a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Não se trata de vedação meramente formal ou passível de relativização com base em juízo subjetivo acerca da gravidade concreta do fato. Ao contrário, a orientação jurisprudencial consolidada visa conferir efetividade à proteção integral da mulher em situação de violência doméstica, em consonância com a Lei nº 11.340/2006 e com os compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro.

Embora a defesa sustente tratar-se de fato isolado, com reconciliação do casal e ausência de reiteração delitiva, tais circunstâncias não afastam a natureza violenta da conduta nem suprimem o óbice legal expresso. A violência física restou reconhecida na própria sentença condenatória, sendo elemento estruturante do tipo penal aplicado.

Desse modo, inviável a substituição pretendida.

Passo à análise do pedido subsidiário de concessão da suspensão condicional da pena.

O artigo 77 do Código Penal estabelece que a execução da pena privativa de liberdade, não superior a dois anos, poderá ser suspensa por dois a quatro anos, desde que o condenado não seja reincidente em crime doloso e que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício.

No presente caso, embora a pena aplicada seja inferior a dois anos e não haja notícia de reincidência, verifica-se que o juízo sentenciante valorou negativamente os motivos do crime, consignando que decorreram de excesso voluntário na ingestão de bebida alcoólica, circunstância considerada evitável e reveladora de maior reprovabilidade da conduta.

A concessão do sursis não constitui direito subjetivo automático do condenado, mas benefício condicionado à análise favorável das circunstâncias judiciais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a existência de circunstância judicial desfavorável pode obstar a concessão da suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77, inciso II, do Código Penal.

No caso concreto, a agressão foi perpetrada no ambiente doméstico, durante a madrugada, atingindo a integridade física da companheira do acusado. Ainda que se alegue ter sido episódio isolado, a violência praticada contra a mulher em contexto de relação íntima de afeto ostenta gravidade que não recomenda a suspensão da execução da pena.

O Direito Penal, especialmente em matéria de violência doméstica, deve atuar com firmeza proporcional, a fim de coibir a naturalização de agressões no âmbito familiar. A aplicação do sursis, nas circunstâncias delineadas, não se mostra adequada à prevenção geral e especial que informam a sanção penal.

Assim, não vislumbro ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão que indeferiu tanto a substituição da pena quanto a suspensão condicional.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo na íntegra a decisão objurgada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026